Tribunal: TJMT
Processo: 1008296-85.2023.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008296-85.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BLOCK INDUSTRIA DE TELHAS E PERFILADOS LTDA - CNPJ: 23.484.121/0001-51 (APELANTE), VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (ADVOGADO), ROGGER DOS SANTOS ZAMPIERI - CPF: 000.128.261-11 (APELADO), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), CAYO GABRIEL SILVA VIEIRA - CPF: 042.473.421-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CHEQUE EMITIDO. E
NDOSSO EM BRANCO NO VERSO DO TÍTULO. LEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO.
PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E CARTULARIDADE.
INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO PORTADOR DE BOA-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 25 DA LEI N 7.357/85.
DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando o feito está instruído com a prova documental necessário para formar o livre convencimento motivado do Julgador, especialmente quando outras provas se mostram inúteis ou desnecessárias.

2.

Tendo o cheque questão circulado por endosso em branco e por mera tradição, não há se falar em ilegitimidade ativa do portador da cártula.

3.

Em face da autonomia e da cartularidade do cheque, este não se vincula à causa debendi. Tem-se como um documento que, por si só, demonstra a obrigação de pagar certa quantia em dinheiro.

4.

Na execução de cheque, o dever do executado de pagar o valor devido ao credor é autônomo do negócio jurídico que lhe deu causa.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1008296-85.2023.8.11.0040

APELANTE: BLOCK INDÚSTRIA DE TELHAS E PERFILADOS LTDA.

APELADO: ROGGER DOS SANTOS ZAMPIERI.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BLOCK INDÚSTRIA DE TELHAS E PERFILADOS LTDA
, em face de sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, Dr. Glauber Lingiardi Stranchini, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 100826-85.2023.8.11.0040, proposta em desfavor de
ROGGER DOS SANTOS ZAMPIERI
, julgou improcedente a pretensão inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando ainda, a parte embargante ao pagamento das custas judiciais, das despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC (Id. 222714161).

Inconformado, aduz o apelante, a ocorrência do cerceamento de defesa e ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório, de modo que o juízo
a quo
deixou de observar o requerimento de prova testemunhal, sentenciando o feito em total afronta ao devido processo legal. Pontua que a sentença objurgada, contém vícios que ensejam sua nulidade por ausência de fundamentação, eis que não enfrentou a tese defensiva da ausência de endosso no cheque, que infirmaria a ilegitimidade do apelado em compor a lide. Aduz que é necessária examinar a causa debendi para averiguar a exigibilidade do título e, consequentemente, a validade da execução, fazendo-se necessária para tentar evitar a discussão da causa debendi, travada entre emitente e tomador. Por fim, requer seja acolhido a preliminar de cerceamento de defesa, em face da inobservância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, princípio da não surpresa e ausência de fundamentação para o julgamento antecipado da lide, anulando-se a sentença proferida. Subsidiariamente, seja acolhida a alegação de falta de enfrentamento quanto à alegação da validade do negócio jurídico, condenando o réu em honorários (Id. 222714162).

O recurso é tempestivo e preparado (Id. 222714164).

Em contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo, majorando-se os honorários (Id. 222714167).

No primordial, é o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, data do registro eletrônico.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como anteriormente relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela embargante
BLOCK INDÚSTRIA DE TELHAS E PERFILADOS LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos dos Embargos à Execução tombada sob n. 100826-85.2023.8.11.0040, movida em desfavor de
ROGGER DOS SANTOS ZAMPIERI
, ora embargado, julgou improcedentes os embargos à execução nos termos do artigo 487, I, do CPC e, por fim, condenou a embargante ao pagamento das custas judiciais, das despesas e verbas advocatícias, estas fixadas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Na origem, cinge-se que o embargante, opôs Embargos à Execução em desfavor de Rogger dos Santos Zampieri, embargado, arguindo que o cheque n. 850234, no valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), que aparelha a execução foi emitido à ordem nominal
em favor de Jadenilson Almeida Lins, logo, a rubrica constante no verso da cártula não indica o exequente como endossatário (Id. 222712786).

Conjugando os elementos dos autos, o Juízo singular,
entendendo não existir necessidade de produção de provas julgou antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I do CPC,
cuja parte dispositiva a transcrevo:

“Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE

a pretensão inicial
, resolvendo o mérito da presente demanda.

Condeno a parte embargante ao pagamento das custas judiciais, das despesas e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado esta decisão, junte-se cópia desta sentença no feito executivo em apenso e, após, arquivem-se os autos”.

Contra esta decisão insurge-se o embargante, ora apelante.

A parte apelante sustenta que a sentença deve ser anulada para que seja oportunizada a produção de prova acerca da ilegitimidade ativa, ausência de fundamentação e ilegalidade de execução.

Defende que o cheque não está endossado e que a cártula não estabelece nenhum tipo de relação entre as partes litigantes. Argumenta que o artigo 19 da Lei 7.357/85 dispõe que o endosso deve ser lançado no cheque e assinado pelo endossante ou seu mandatário com poderes especiais, e como não se verifica no cheque, objeto da lide a assinatura do endossante, a mera rubrica não pode amparar a legitimidade ativa para ajuizar a ação.

Malgrado os argumentos do apelante o recurso não merece provimento.

Dispõe o art. 355, I, do NCPC:

"o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência".

Compulsando os autos, estando os embargos à execução devidamente instruídos com os documentos capazes de formar o livre convencimento do Julgador acerca da matéria discutida, é perfeitamente possível o julgamento antecipado da lide, mostrando-se desnecessária a produção de outras provas.

Ademais, pela dicção do art. 370 e parágrafo único do CPC:

"Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias".

Oportuno frisar que o apelante não demonstrou que eventual produção da prova testemunhal se revelaria útil ou necessária à instrução do feito, primeiro porque não nega emissão do título; segundo porque os áudios (Ids. 222714150 e 222714151) comprovam que o mesmo tinha plena ciência que o cheque estava na posse de terceiro de boa-fé.

Pelo exposto,
rejeito
as preliminares de cerceamento de defesa, e ausência de fundamentação da decisão, que motivou o julgamento antecipado da lide.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Passo à análise das demais preliminares arguidas, em conjunto com o próprio mérito recursal, eis que se confundem.

Observa-se do feito, que o apelante, em 30 de abril de 2023 emitiu o cheque n. 850234, nominal à Jadenilson Almeida Lins, que posteriormente, endossou a cártula mediante rubrica, o exequente como endossatário (Id. 222712786 – pág. 2).

Como é cediço, o cheque, como os outros títulos de crédito, é regido pelos princípios da executividade, literalidade, autonomia e cartularidade, possibilitando o que possibilita a circulação destes, pois se desvinculam do negócio jurídico subjacente (art. 13, caput, da Lei n. 7.357/85).

Nos termos da legislação de regência, mostra-se legitimado a perceber os valores descritos no cheque, o nominado e endossante ou aquele que se encontrar em sua posse, independente da causa debendi, ainda que ele tenha perdido a sua eficácia executiva, pois as demais características permanecem.

Trata-se de presunção de legitimidade relativa, posto que há situações excepcionais onde o emitente demonstra não houve a circulação do cheque, ou que existem relevantes indícios de que a obrigação foi constituída em evidente violação à ordem jurídica (como no caso da agiotagem), ou, ainda, que ela (a obrigação) se configurou mediante a ausência de boa-fé do terceiro portador do título. Nesse sentido:
“STJ, AgRg no Resp. 1326087/SP e TJGO, AC 0071718-53”.

Justo por isso, constitui encargo do devedor apresentar substrato probatório hábil a desconstituir a higidez do cheque, de modo a comprovar que a causa deste é ilegítima, o que não me parece o caso. Explico:

A transmissão do cheque pode ser realizada por meio de endosso (em branco ou em preto), diferenciando-se pela identificação ou não do beneficiário do endosso, conforme disposto nos artigos 17 a 22 da Lei 7.357/85,
in verbis:

Art. 17 O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa '' à ordem'',
é transmissível por via de endosso
.

§ 1º O cheque pagável a pessoa nomeada, com a cláusula ''não à ordem'', ou outra equivalente, só é transmissível pela forma e com os efeitos de cessão.

§ 2º O endosso pode ser feito ao emitente, ou a outro obrigado, que podem novamente endossar o cheque.

Art. 18 O endosso deve ser puro e simples, reputando-se não escrita qualquer condição a que seja subordinado.

§ 1º São nulos o endosso parcial e o do sacado.

§ 2º Vale como em branco o endosso ao portador. O endosso ao sacado vale apenas como quitação, salvo no caso de o sacado ter vários estabelecimentos e o endosso ser feito em favor de estabelecimento diverso daquele contra o qual o cheque foi emitido.

Art. 19 - O endosso deve ser lançado no, cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais.

§ 1º O endosso pode não designar o endossatário. Consistindo apenas na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento.

§ 2º A assinatura do endossante, ou a de seu mandatário com poderes especiais, pode ser constituída, na forma de legislação específica, por chancela mecânica, ou processo equivalente.

Art. 20 O endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque. Se o endosso é em branco, pode o portador:

I - completá-lo com o seu nome ou com o de outra pessoa;

II - endossar novamente o cheque, em branco ou a outra pessoa;

III - transferir o cheque a um terceiro, sem completar o endosso e sem endossar.

Art. 21 Salvo estipulação em contrário, o endossante garante o pagamento.

Parágrafo único - Pode o endossante proibir novo endosso; neste caso, não garante o pagamento a quem seja o cheque posteriormente endossado.

Art. 22 O detentor de cheque "à ordem'' é considerado portador legitimado, se provar seu direito por uma série ininterrupta de endossos, mesmo que o último seja em branco. Para esse efeito, os endossos cancelados são considerados não escritos".

No caso
sub judice
, entendo que a parte autora se desincumbiu do ônus da prova que lhe era devido, ao apresentar o cheque não compensado (
alíneas 11 e 21)
, nos exatos termos do art. 373, inciso I, do CPC, a qual é prova robusta e incontestável, de modo a ensejar a cobrança do débito.

Por outro lado, era dever do réu provar fato impeditivo do direito da parte autora (art. 373, inciso II, do CPC), que seria a demonstração do pagamento da dívida oriunda da emissão da cártula em discussão, ônus do qual não se desincumbiu.

Crucial destacar que o apelante, não nega a dívida que originou a sua emissão, mas tão combate a ilegitimidade ativa, bem como a ausência da concretização do negócio subjacente. Todavia, os argumentos desprovidos de provas cabais, não podem sobrepor ao princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé,
salvo

prova da

má-fé
, no caso
inocorrente
, conforme previsto no art. 25 da Lei n 7.357/85.

Nesse passo, o fato do cheque apresentado na inicial ter sido endossado em branco, ou seja, sem a identificação do endossatário (atual portador), este fato não o impede de figurar como novo titular do crédito nele representado pela mera tradição, não impedindo sua circulação, conquanto, se trata de título com cláusula à ordem, razão pela qual, não há se falar em ilegitimidade ativa do autor/embargado quanto a sua cobrança.

Neste sentido, há jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. OBSERVÂNCIA DORECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVOCONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão agravada merece ser reconsiderada, pois presente a dialeticidade recursal apta ao conhecimento do agravo em recurso especial. 2. A Corte de origem decidiu a lide em consonância com a jurisprudência desta Corte que, por ocasião do julgamento do Resp. 1.094.571/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, pacificou o entendimento segundo o qual, “em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. (Resp. 1.094.571/SP, Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, DJE de 14/2/2013), circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1.812.272/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 5/8/2021)”.

Ainda:

“PROCESSUAL CIVIL E CAMBIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. CLÁUSULA "À ORDEM" EM BRANCO.
CHEQUE AO PORTADOR. CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ENDOSSO
. ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO TERCEIRO DE BOA-FÉ. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. O cheque é ordem de pagamento à vista e submete-se aos princípios cambiários da cartularidade, literalidade, abstração, autonomia das obrigações cambiais e inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé, pois, uma vez em circulação, desvincula-se de sua origem. 2.1. A apelante não nega a emissão da cártula, apenas afirma que foram emitidas a um terceiro que não o autor. 2.2.
Nos termos dos art. 13 e 17, § 1º da Lei 7.357/85, os cheques não nominais podem circular livremente, sem necessidade de endosso, para serem utilizados em pagamento por quem os receber.
3. Asustação de cheque junto à instituição financeira não elide a responsabilidade pelo pagamento do título emitido. 3.1.
Segundo o art. 25 da Lei do Cheque (Lei 7.357/85) deve ser observada a inoponibilidade das exceções pessoais. 3.2. Não demonstrada a má-fé do adquirente, tem-se que o autor é possuidor de boa-fé e exercita um direito próprio, razão pela qual a invalidade da relação contratual com o credor original é inoperante em relação ao credor atual
. 4. Recurso improvido. (TJ-DF 20150710014347 DF 0001416-88.2015.8.07.0007, Relator: João Egmont, Data de Julgamento: 04/10/2017, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/10/2017. Pág.: 253-286)”.

Diferentemente do que defende o apelante, a transferência do endosso completa-se com a simples tradição, nos exatos termos do art. 910 do CCB:

Art. 910. O endosso deve ser lançado pelo endossante no verso ou anverso do próprio título.

§1º Pode o endossante designar o endossatário, e para validade do endosso, dado no verso do título, é suficiente a simples assinatura do endossante.

§2º A transferência por endosso completa-se com a tradição do título.

§3º Considera-se não escrito o endosso cancelado, total ou parcialmente.

Sobre essa temática, a lição de Fernando Netto Boiteux:

"Endosso em preto, pleno ou completo, é aquele em que se menciona o nome do endossatário, traduzido em geral pela expressão" pague-se a fulano. Endosso em branco é aquele em que não se cita o nome do endossatário, revelando-se mediante a simples assinatura do endossante, podendo ou não haver uma expressão indicativa, por exemplo, 'por endosso' ou simplesmente 'endosso'. ("Títulos de Crédito - em conformidade com o Novo Código Civil". São Paulo: Editora Dialética, 2002, pp. 40/41).

A propósito, o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CHEQUE. NOMINAL. ENDOSSO EM BRANCO. PORTADOR. LEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O cheque é ordem de pagamento à vista e submete-se aos princípios cambiários da cartularidade, literalidade, abstração, autonomia das obrigações cambiais e inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé. 2. O portador de cheque nominal endossado em branco deve ser considerado credor da quantia registrada e, assim, possui legitimidade para promover a cobrança do título endossado pela via da ação monitória, nos termos dos Arts. 17 e 18 da Lei n. 7.357/85. 3. O endosso em branco ocorre quando não há identificação do endossatário, o que transforma o título em ao portador, de modo que a mera tradição é suficiente para a transferência do crédito nele representado, configurando a legitimidade ativa do portador para promover a ação monitória. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. (TJ-DF 07011647120208070006 DF 0701164-71.2020.8.07.0006, Relator: Roberto Freitas, Data de Julgamento: 24/02/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/03/2021)”.

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. ENDOSSO EM BRANCO. DEMANDA AJUIZADA PELO PORTADOR. PRESUNÇÃO DA QUALIDADE DE CREDOR DA QUANTIA DESCRITA NO TÍTULO. LEGITIMIDADE ATIVA. VERIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. Possui o portador de cheque prescrito, posto em circulação por endosso em branco, legitimidade para propor ação monitória, porquanto presumidamente credor da importância nele contida. (TJMG - Apelação Cível nº 1.0702.14.054971-9/001, Relator o Desembargador Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª Câmara Cível, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 15/03/2019)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Cheque. Título transferido por endosso. Inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro, desde que seja portador de boa-fé. Ausência de demonstração da má-fé do portador do título. Legitimidade ativa da agravada caracterizada. Portadora de cheques com endosso em branco. Assinatura no verso dos títulos, acima do carimbo das pessoas jurídicas em nome das quais foram emitidos. Decisão mantida. Recurso Desprovido. (TJSP – RAI 2146530-12.2018.8.26.0000, Rel. Des. Afonso Bráz, 17ª Câmara de Direito Privado, julgado em 31/08/2018).”.

No que tange a ausência de relação jurídica comercial com o autor/embargado, cumpre salientar que o cheque é ordem de pagamento à vista, e submete-se aos princípios cambiários da cartularidade, literalidade, abstração, autonomia das obrigações cambiais e inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé, pois, uma vez em circulação, desvincula-se de sua origem.

Nos termos do artigo 13 da Lei do Cheque (Lei 7.357/85),
"As obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes"
. Ou seja, por ser dotado de autonomia e abstração, a obrigação de pagar contida no cheque não se vincula ao negócio jurídico que o originou, especialmente diante da possibilidade de circular.

Com efeito, o princípio da autonomia torna o seu portador titular de um direito autônomo em relação ao direito que tinha seus antecessores. Encontrando-se, destarte, qualquer das obrigações anteriores viciadas ou nulas, tal fato não terá o condão de comprometer a validade e eficácia das demais obrigações constantes do mesmo título de crédito. Conclui-se que cada obrigado se compromete, não apenas com a pessoa a quem transfere o título, mas, sobretudo, com o seu portador.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
CHEQUE. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA
E CARTULARIDADE. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Em face da autonomia e da cartularidade do cheque, este não se vincula à causa debendi. Tem-se como um documento que, por si só, demonstra a obrigação de pagar certa quantia em dinheiro e que permite ao órgão jurisdicional presumir a existência da dívida
. 2. A prescrição do cheque apenas retira-lhe a força executiva, permanecendo inalterada, porém, sua natureza de dívida assumida pelo emitente, de modo que o ajuizamento de ação monitória não depende da comprovação da causa debendi. Precedente do STJ. 3. Negou-se provimento ao apelo. (TJ-DF 20160810025672 DF 0002499-05.2016.8.07.0008, Relator: Flávio Rostirola, Data de Julgamento: 30/05/2018, 3ª Turma Cível, Publicado no DJE: 11/06/2018. Pág.: 409/415)”.

Assim, nos termos do artigo 15 da Lei do Cheque,
quem emitiu as

cártulas é que deve garantir o pagamento
,
considerando-se não escrita qualquer declaração em sentido contrário. Confira-se:

Art. 15. O emitente garante o pagamento, considerando-se não escrita a declaração pela qual se exima dessa garantia.

Nesse contexto, forçoso concluir que o apelante, obrigou-se a pagar o valor retratado no cheque.

Assim, mostra-se escorreita a sentença ao julgar antecipadamente a lide, porquanto é evidente que no caso dos autos não há necessidade de dilação probatória, uma vez que a matéria é eminentemente de direito e os elementos juntados aos autos são suficientes ao deslinde da causa.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase recursal, majoro os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor em 2% (dois por cento), passando para o total de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §11, do CPC/2015).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024